Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CEZE - ADVOCACIA E CONSULTORIA EXECUTADO: AGOSTINHO STORQUIO DESPACHO Intime-se o exequente para que se manifeste sobre ofício e documentos de Ids. 33656239 e 33656240. Brasília,21 de março de 2022 17:59:13. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA